Tribunal: TJSP
Processo: 0011038-63.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011038-63.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMERSON
EUFROSINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011038-63.2017.8.26.0050 -Voto no 13.550
2
Apelação. Sentença que condenou o acusado pela prática de roubo
majorado pelo concurso de agentes. Recurso da defesa. 1. Quadro
probatório suficiente para firmar a condenação do apelante pelo
roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presente
a causa de aumento de pena (concurso de agentes). 3. Sanção que
não comporta alteração. Recurso improvido.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação para condenar EMERSON EUFROSINO às
penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código
Penal (fls. 175/180).
Apelou a defesa, requerendo a absolvição por
insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 224/226).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 246/251).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3. Segundo a denúncia, em apertada síntese, no dia
10 de fevereiro de 2017, por volta das 2h, na Alameda Dino Bueno, no 9,
esquina com a Alameda Barão de Piracicaba, Bairro de Santa Cecília, nesta
Capital, EMERSON EUFROSINO, agindo em concurso de agentes com
indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante violência e grave
ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo e de uma faca, o
aparelho de telefonia celular marca Motorola, certa quantia em dinheiro e o
veículo marca Chevrolet, modelo Meriva-Maxx, de placas EFV-9174-SP,
pertencentes à vítima Décio da Silva (taxista), tendo a posse mansa e pacífica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011038-63.2017.8.26.0050 -Voto no 13.550
3
dos bens e do dinheiro roubados.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante
pelo crime de roubo.
A materialidade do delito acha-se positivada pelos
boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 07/10), auto de exibição e apreensão (fls.
11/12), bem como pela prova oral.
E certa também a autoria.
A vítima, no curso da persecução penal, confirmou a
ocorrência do roubo.
Décio da Silva (fls. 16 e mídia digital) declarou que
é motorista de taxi e, no dia dos fatos, estava no ponto em que trabalha,
quando, por volta das 2h, dois indivíduos chegaram e solicitaram uma
corrida, o que aceitou. Um dos indivíduos sentou-se no banco do passageiro e
outro se postou no banco traseiro. Quando estava na Alameda Dino Bueno,
um deles anunciou o assalto. O que estava no banco traseiro aplicou uma
“gravata” no declarante, pressionando-o com um objeto pontiagudo nas
costas, enquanto o que se encontrava no banco do passageiro, em posse de
uma arma de fogo, subtraiu o aparelho celular e dinheiro. Ato contínuo, foi
retirado do veículo: o roubador que estava no banco traseiro assumiu a
direção do carro e ambos se evadiram. Durante a ação criminosa, os
assaltantes foram muito agressivos e faziam ameaças de morte. Após o
ocorrido, registrou os fatos na delegacia.
Posteriormente (após dois dias), foi chamado para
comparecer na delegacia, ocasião em que reconheceu, sem sombra de
dúvidas, o acusado Emerson Eufrosino como um dos assaltantes, mais
precisamente, o que estava no banco do passageiro e que portava um revolver
(fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011038-63.2017.8.26.0050 -Voto no 13.550
4
Em juízo (mídia digital), não pode apontar o
acusado como um dos roubadores, mas ratificou que, na fase inquisitiva,
reconheceu um dos indivíduos que o assaltou (mídia digital).
Com efeito, o reconhecimento policial, notadamente
quando levado a efeito em data próxima aos fatos, constitui valioso elemento
de prova, não sendo dobrado pela ausência de ratificação em juízo em ato
realizado tempos após, quando o reconhecedor, embora não aponte com
segurança o acusado, também não exclua como autor do crime (TACRIM-
SP, Apelação no 622.789/2, rel. Almeida Braga; Revisão no 180.632/4, rel.
Almeida Braga).
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se
entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT 732/633,
737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268, 94/341, entre
outros).
Cuida-se, sem dúvida, de um manancial denso em
prol da pretensão acusatória.
Mas há mais a inculpar o acusado.
Verte dos relatos dos policiais militares José Carlos
Iwatta e Igor Kaleb Ribeiro, colhidos no curso da persecução penal (fls.
17/18 e mídia digital), que, no dia 12.02.2017, estavam em patrulhamento
quando, por volta das 5h50min, foram informados, via Copom, que o veículo
GM/Meriva, cor branca, placas EFV-9174, o qual constava como produto de
roubo, havia passado por dois radares inteligentes. Diante disso, passaram a
diligenciar na região e, na Avenida Jornalista Paulo Zingg, altura do numeral
1.225, depararam-se com o referido veículo, com dois ocupantes, adentrando
em um motel. Realizaram a abordagem e verificaram que o veículo era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011038-63.2017.8.26.0050 -Voto no 13.550
5
conduzido pelo acusado Emerson Eufrosino e a passageira foi identificada
como Paloma Graziele Serra dos Santos. O acusado estava na posse de um
aparelho celular Motorola E. Questionado sobre os fatos, Emerson, em um
primeiro momento, alegou que pegou o veículo emprestado de um amigo e,
posteriormente, disse que havia comprado o automóvel pelo valor de
R$7.000,00. Foi conduzido para a delegacia, oportunidade em que o
proprietário do veículo foi contatado e reconheceu, com firmeza, o acusado
como sendo um dos protagonistas do roubo ocorrido no dia 10.02.2017 (o
que portava um revolver e se postou no banco dianteiro do carro), bem como
reconheceu o aparelho celular que estava na posse do réu, como sendo de sua
propriedade.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais militares, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP,
Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011038-63.2017.8.26.0050 -Voto no 13.550
6
agentes públicos teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Convém lembrar que a apreensão dos bens
subtraídos em poder do agente constitui, mercê das regras de experiência
comum, um poderoso indício de autoria. Bem por isso, fala-se que o fato
enseja uma inversão do ônus da prova, no sentido de reclamar do suspeito, a
fim de escusar-se, a apresentação de uma justificativa plausível (TACRIM-
SP; Apelação, rel. Renato Nalini. 04.11.1996, RT 739/627; Apelação, rel.
Rulli Junior, j. 25.03.2999, RJD 43/253; Apelação, rel. Osni de Souza, j.
27.08.1998, RJTACRIM 41/235; Apelação, rel. Xavier de Aquino, j.
04.11.1196, RJTACRIM 33/218; Apelação, rel. Nogueira Filho, RJD
24/230; Apelação, rel. Damião Cogan, RT 711/336, “apud” Alberto Silva
Franco e outros, Código Penal e sua Interpretação, Doutrina e Jurisprudência,
RT, 8a edição. CD).
E a testemunha Paloma Graziele Serra dos Santos,
em solo policial (fls. 19), na linha dos depoimentos dos policiais militares,
confirmou que o acusado e a declarante foram surpreendidos pelos agentes
públicos, quando estavam no interior do carro GM/Meriva, pertencente à
vítima.
Cuida-se, sem dúvida, de um manancial bastante
robusto em prol da pretensão acusatória.
Certo que o acusado, no curso da persecução penal,
repeliu a imputação.
Na fase policial (fls. 20), alegou que comprou o
veículo de um conhecido, de prenome Flavio, no dia 11.02.2017, pelo valor
de R$23.000,00; o aparelho celular adquiriu de uma amiga de sua namorada,
não sabendo declinar o nome da vendedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011038-63.2017.8.26.0050 -Voto no 13.550
7
Perante o juízo (mídia digital), declarou, em suma,
que comprou o veículo na feira do rolo na Freguesia do Ó, de um indivíduo
que tem um desmanche de carro. Deu sua motocicleta como parte da
transação do veículo Meriva. Confiou que o vendedor Flavio iria fornecer o
documento do carro. Foi abordado pelos policiais e não estava adentrando em
um motel. Não tinha conhecimento que o veículo Meriva era roubado.
Quanto ao aparelho celular, disse que ganhou de sua esposa.
Mas as negativas do réu não convencem. Pouco
verossímeis à luz das regras de experiência comum, com assimetrias entre si,
acham-se, de resto, escoteiras nos autos.
Sobrevelam, enquanto dados a avalizar a acusação,
os relatos da vítima, secundados pelas palavras dos policiais.
Nesse sentido, o conjunto probatório descortina que
o apelante Emerson e outro indivíduo não identificado, agindo em concurso,
mediante grave ameaça, subtraíram, em proveito comum, bens da vítima,
num agir que se qualifica penalmente como crime de roubo.
Bem decretada, pois, a condenação.
5. E se cuida, designadamente, de roubo majorado.
Bem definido, conforme já gizado, que o crime foi
praticado pelo apelante e por mais uma pessoa não identificada, despontando
manifesto o liame subjetivo entre eles.
6. A sanção não comporta alteração, observado o
recurso exclusivo da defesa.
A pena-base foi fixada no mínimo legal 4 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante
da reincidência (conforme certidão de fls. 119/121: 2 condenações por roubos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011038-63.2017.8.26.0050 -Voto no 13.550
8
qualificados), de forma que fica mantido o aumento de 1/6, chegando a pena
em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na terceira fase, mantém-se a majoração da pena no
percentual de 1/3 por conta do concurso de agentes. Neste passo, a sanção
definitiva chega a 6 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 14
dias-multa.
Por sua vez, outro não pode ser o regime para o
início do cumprimento da pena privativa de liberdade senão o fechado.
Conforme gizado, o delito foi praticado por dois indivíduos, contra vítima
que estava em plena atividade laboral, em horário noturno; além disso, cuida-
se de reincidente específico. Circunstâncias concretas a denotar um alto
desvalor da conduta, a impor o regime mais gravoso, sem o que não haveria
suficiente reprovação e prevenção do delito.
De notar que o estabelecimento da pena-base no
mínimo legal não obsta a fixação de regime inicial fechado, desde que haja
justificação com base em dados concretos da causa (STF, HC no 115.534,
rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 74.538, rel. Min. Maurício Corrêa; STJ,
HC no 2.06.767, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no 178.284, rel.
Min. Og Fernandes; HC no 294.803, rel. Min. Newton Trisotto; HC no
262.939, rel. Min. Sebastião Reis Junior).
Com efeito, “a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum
da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o
magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime
mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do
Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (STF, HC no 130.205,
rel. Min. Alexandre de Moraes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011038-63.2017.8.26.0050 -Voto no 13.550
9
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

LAERTE MARRONE
Relator